Tribunal: TJSP
Processo: 1037645-20.2021.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Embargos de declaração. Matéria já apreciada e decidida. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Inocorrência das hipóteses do art. 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente no recurso. Prequestionamento. Embargos rejeitados.